Tribunal: TJSP
Processo: 2287937-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização. Decisão de primeiro grau que deferiu a antecipação da tutela, determinando que a SABESP realize reparos na rede coletora. Reforma. Cabimento. Ausência de prova inequívoca de que o evento danoso decorre de ação ou omissão da Companhia Estadual. Necessidade de se aguardar a perícia técnica, já agendada, sob pena

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização. Decisão de primeiro grau que deferiu a antecipação da tutela, determinando que a SABESP realize reparos na rede coletora. Reforma. Cabimento. Ausência de prova inequívoca de que o evento danoso decorre de ação ou omissão da Companhia Estadual. Necessidade de se aguardar a perícia técnica, já agendada, sob pena de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Probabilidade do direito não caracterizada. Ausente, também, perigo de dano, já que os agravados não mais ocupam o imóvel objeto da ação. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287937-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP, são agravados MARIANGELA DOS SANTOS TEIXEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e ANTONIO FABIO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287937-69.2019.8.26.0000 -Voto no 14284
2
Agravo de Instrumento no 2287937-69.2019.8.26.0000
Agravante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Agravados: Mariangela dos Santos Teixeira e Antonio Fabio Pereira
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 14284
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer, cumulada com pedido de indenização. Decisão de
primeiro grau que deferiu a antecipação da tutela,
determinando que a SABESP realize reparos na rede
coletora. Reforma. Cabimento. Ausência de prova
inequívoca de que o evento danoso decorre de ação ou
omissão da Companhia Estadual. Necessidade de se
aguardar a perícia técnica, já agendada, sob pena de
irreversibilidade dos efeitos da decisão. Probabilidade do
direito não caracterizada. Ausente, também, perigo de
dano, já que os agravados não mais ocupam o imóvel
objeto da ação. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)
contra a r. decisão de fls. 257 dos autos de origem, que deferiu o pedido
de tutela de urgência, determinando a realização de reparos na rede de
esgoto, sob pena de aplicação de multa diária.
Em suas razões recursais (fls. 01/21), a agravante,
alega, em síntese: (i) que as fotografias juntadas nos autos demonstram
que o problema relatado pelos agravados está relacionado com a
deficiência do sistema de drenagem, que é de responsabilidade do
Município, o que é evidenciado pelo fato de que os eventos danosos
ocorreram em dias de chuva; (ii) que o Município e a Defesa Civil
deveriam ter sido intimados previamente à decisão; (iii) que o
cumprimento da obrigação, nos moldes exigidos pela decisão, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287937-69.2019.8.26.0000 -Voto no 14284
3
impossível, diante da necessidade de contratação de serviços mediante
licitação; (iv) que a realização de reparos pode prejudicar a análise
pericial, agendada para 29/01/20; (v) que o valor da multa diária mostra-
se desproporcional.
Requer a agravante, ainda, a concessão de efeito
suspensivo, e, ao final, a procedência do recurso, para que se aguarde a
realização da perícia técnica, e, se demonstrada sua responsabilidade,
que a obrigação de fazer seja convertida em indenização por perdas e
danos.
Atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso,
conforme despacho de fls. 25/27.
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta
(fls. 31/42).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer
com pedido de indenização ajuizada por Mariângela dos Santos
Teixeira e Antônio Fabio Pereira em face da SABESP, por meio da qual
buscam, os autores, a condenação da ré à realização de reparos na rede
de coleta de esgoto e ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287937-69.2019.8.26.0000 -Voto no 14284
4
A autora alega que o imóvel localizado na Rua João
Teixeira Coelho, no 146 Vila São José São Bernardo do Campo/SP,
foi construído por seus pais há mais de trinta anos, e, atualmente, é
ocupado por ela e seu esposo, também coautor. Em 1997, a casa onde
moram sofreu inundação de lama, originada, em tese, da tubulação de
água e esgoto que passa sob sua residência, conforme notícia de jornal
às fls. 29/31 dos autos de origem. O evento deu origem a um processo
administrativo perante a Prefeitura Municipal, visando à indenização
pelos danos sofridos, mas o pedido acabou indeferido por ausência de
laudo pericial que comprovasse os danos (fls. 42/43 dos autos de
origem).
Em 2006, alegam os autores que a inundação voltou a
acontecer, oportunidade em que entraram em contato com a SABESP
para tentar solucionar o problema, tendo sido realizados reparos na
rede. Juntaram fotos às fls. 44/48.
No entanto, em 14/05/2019, o imóvel sofreu novo
alagamento, com água lamacenta e fétida jorrando pelas escadas da
casa, danificando sua estrutura e outros bens móveis. Além disso, por
conta da pressão da água, houve danos também em outra casa que
ocupa o mesmo lote, o que fez com que os inquilinos tivessem que se
mudar, gerando mais prejuízos aos autores. Juntaram fotos do evento às
fls. 49/68 e 73/101 dos autos de origem.
Buscaram
solucionar
o
impasse
pela
via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287937-69.2019.8.26.0000 -Voto no 14284
5
administrativa junto à SABESP (fls. 108/118 dos autos de origem), mas
não foi possível chegar a um acordo, razão pela qual ingressaram com a
ação ora em discussão.
Inicialmente, a decisão de fls. 136 determinou “que a
requerida se dirija ao local, acompanhada de corpo técnico, para
aferir e reparar os problemas e apresentar relatório circunstanciado
dos fatos apurados por seu corpo técnico, subscrito por engenheiro”.
Às fls. 224/232, a SABESP juntou a Nota Técnica no
45/2019, que, embora inconcluso quanto à causa da inundação,
assentou:
“Em vistoria ao local foi constatado que se trata de
bairro
assentado
com
crescimento
rápido
e
desordenado, topografia acentuada, com vias e
edificações não respeitando normas técnicas de
construção e legislação pertinente.
O Sistema Público de Coleta de esgoto este operado
pela SABESP encontra-se em perfeito estado de
funcionamento, houve um serviço de pequeno porte
executado no sistema público de coleta de esgoto devido
ao lançamento de água pluvial e material indevido no
sistema.
O imóvel em questão foi edificado parte abaixo do nível
da rua não usando técnica de impermeabilização
mecânica para contenção de água servida (água de
chuva, lençol freático e possível vazamento nos sistemas
de esgoto e de água potável).”
Ao deferir a antecipação da tutela, entendeu o juízo “a
quo” que “após os reparos que afirma ter feito, novamente o problema
voltou a surgir, a indicar que não resolver efetivamente os problemas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287937-69.2019.8.26.0000 -Voto no 14284
6
apenas sobrepôs ao problema nova manta asfáltica, a verdade é que
contra os fatos (fotografias) não há argumentos e o que se percebe é
que o problema está avançando para o interior do imóvel da parte
requerida”. Por conta disso, determinou que a SABESP “se dirija ao
local e providencie os devidos reparos, devendo documentar em laudo
técnico o que fizer, para fins de que se proceda laudo técnico indireto,
pois não há como esperar e correr o risco do problema aumentar até
que se realize a perícia” (fls. 257 dos autos de origem).
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
De início, convém destacar que, em sede de agravo de
instrumento, cabe apenas a análise quanto à existência ou não dos
requisitos autorizadores da tutela provisória, a saber, a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
E, considerando os elementos dos autos, forçoso
reconhecer que não há prova inequívoca de que o evento danoso
relatado nos autos decorreu por conta de ação ou omissão da SABESP,
de tal sorte que não cabe, ao menos neste momento processual, imputar
à agravante o ônus de realizar os devidos reparos.
Embora existam indícios de que a rede coletora de
esgoto passe por debaixo da residência dos autores, não é possível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287937-69.2019.8.26.0000 -Voto no 14284
7
concluir, sem a devida perícia técnica, que o vazamento de água e lama
decorra de alguma falha das tubulações operadas pela SABESP,
mostrando-se necessária a dilação probatória.
Ademais, embora a situação seja por óbvio
desgastante e prejudicial aos autores, é certo que não restou
demonstrado perigo iminente de dano, já que os mesmos estão
ocupando outro imóvel na mesma rua. Tanto é que, na exordial, o
pedido de antecipação da tutela não contempla a realização de obras
emergenciais, mas sim “que a ré seja compelida a custear a locação de
um imóvel similar, no mesmo bairro, no valor de R$ 1.000,00 por mês”
(fls. 17 dos autos de origem).
Portanto, mormente considerando o perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão que concedeu a tutela
antecipada, caso venha a se apurar a ausência de responsabilidade da
agravante no evento danoso ora em discussão, de rigor a reforma da r.
decisão, para que que a SABESP não seja obrigada a realizar reparos
até conclusão da fase de instrução.
Ademais, necessário reconhecer que a realização de
obras no local dos fatos poderá inviabilizar ou mesmo prejudicar o
objeto da perícia, razão pela qual se mostra prudente aguardar a
conclusão dos trabalhos periciais.
Assim já decidiu este E. Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287937-69.2019.8.26.0000 -Voto no 14284
8
AGRAVO DE INSTRUMENTO
OBRIGAÇÃO DE
FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR
RÉUS À REALIZAÇÃO DE CANALIZAÇÃO E DEMAIS
OBRAS NECESSÁRIAS PARA CESSAR INFILTRAÇÃO
NO IMÓVEL DA AUTORA INDEFERIMENTO EM
PRIMEIRO GRAU - Elementos de prova apresentados
insuficientes à comprovação dos fatos alegados - Mera
suposição de que infiltração no imóvel da autora seria
decorrente
de
falha
na
infraestrutura
de
responsabilidade das rés - Ademais, ainda que se
admitisse concessão da medida liminar com base na
inferência deduzida na proemial, sequer se sabe quais
obras seriam necessárias Hipótese em que se faz
indispensável a dilação probatória - Ausentes elementos
que assegurem a probabilidade do direito, requisito
indispensável à concessão da tutela de urgência, impõe-
se seu indeferimento - Decisão mantida - Agravo de
instrumento
desprovido.
(AI
2126729-76.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. Antonio Tadeu Ottoni, j. 25/09/2019)
Dessa forma, respeitado o entendimento do juízo “a
quo”, a r. decisão deve ser reformada em parte, para afastar a
determinação de novos reparos pela agravante neste momento
processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator